Tribunal: TJDFT
Processo: 0716736-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. IMPENHORABILIDADE. COTAS SOCIAIS. INVIABILIDADE DE PENHORA. NÃO EXAURIMENTO DE MEIOS EXECUTIVOS MENOS GRAVOSOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O maquinário agrícola constitui bem protegido pela impenhorabilidade prevista em benefício de pessoa física ou empresa individual produtora rural (art. 833, § 3o, do CPC), e não se enquadra nas hipóteses que excepcionam o óbice legal à constrição judicial.
2. Não encontrados bens expropriáveis em nome do devedor, a lei autoriza a penhora de cotas sociais de sociedade unipessoal por ele integrada (art. 835, IX, c/c art. 861, ambos do CPC, e art. 1.026 do CC), na estrita medida do necessário à satisfação do débito exequendo.
3. O exaurimento dos meios executivos menos gravosos é requisito para a penhora das cotas sociais do devedor. Impõe-se preconizar as demais diligências em busca de bens passíveis de constrição, na medida em que se avistar a possibilidade de solver a dívida por outros meios. Precedentes.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.